Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007959-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MAURIDES DE SA COSTA - CPF: 111.253.301-04 (AGRAVADO), ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA - CPF: 513.787.871-53 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO CONSIGNATÓRIA) – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA AO ACORDÃO DO RAI ANTERIOR – INOCORRÊNCIA – RATIFICAÇÃO TÁCITA PELA MAGISTRADA PELA POSIÇÃO ADOTADA PELO PERITO –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO CONTRATUAL (FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO) – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA –
BIS IN IDEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato de financiamento imobiliário, os juros moratórios, incidem a partir da citação.

Nos limites depositados judicialmente, fica liberado o devedor do pagamento de juros e correção monetária, pois, a partir do depósito, a atualização monetária fica a cargo da Instituição Financeira depositante. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A.,
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CONSIGNATÓRIA n. 0006429-43.2001.8.11.0041, 78556, 10951632, 1896/2008, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, movida por
MAURIDES DE SÁ COSTA e ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA,
que homologou o laudo pericial, autorizando o levantamento do valor depositado.

O agravante explica que, quando determinado que o perito judicial procedesse a novo cálculo, este incorreu nos mesmos erros, que é a incidência de juros de mora desde o desembolso e não da citação, sem qualquer respaldo na coisa julgada. Consigna que há risco iminente de ser levantado valores de altíssima monta, da ordem de R$ 662.881,41.

Defende que há desobediência ao determinado no agravo de instrumento n. 1019105-65.2020.8.11.0000 – NÃO FIXAÇÃO DA DATA BASE DOS JUROS DE MORA - VIOLAÇÃO, PELO LAUDO, DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO DESEMBOLSO E NÃO DA CITAÇÃO.

Ocorre que, o comando proferido pela magistrada, continua a não fixar a data base dos juros de mora, ou seja, se devem incidir desde o desembolso ou desde a citação.

Sob outro aspecto, afirma que os juros estão incidindo desde o desembolso, em violação ao artigo 405 do CC, é incontroverso, pois se deflui dos próprios trabalhos periciais.

No tópico seguinte defende que “no agravo de instrumento no 1013287-69.2019.8.11.0000, não se decidiu pela inaplicabilidade da SELIC, mas sim que a matéria não teria sido objeto da decisão agravada. Pois bem, ante à cassação das decisões anteriores, e a manifestação da agravada, foi expressamente fixada a incidência de juros de mora 12% ao ano, a partir do CC/2002, o que não é legal, face à SELIC”.

Assevera ainda que é corolário do artigo 406 do CC, e entendimento uníssono do STJ que, eventual repetição de indébito deve ser remunerada pela taxa SELIC, visto que na coisa julgada formada nestes autos, não houve determinação de repetição de valores pagos a maior, quiçá fixação de parâmetros incidentes sobre tais supostos “indébitos”.

Nestes termos defende que, até a vigência do Código Civil de 2002 devem incidir juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, e, a partir de tal vigência, a taxa SELIC, conforme entendimento fixado no c. STJ em sede de recurso repetitivo.

No tópico: DA VIOLAÇÃO À ISONOMIA – VALORES PAGOS A MENOR PELO AUTOR QUE NÃO SOFRERAM NENHUMA SORTE DE ENCARGO – DESCABIMENTO – ERRO DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO, pontua que, com a revisão do cálculo, demonstra que as parcelas ficaram mais gravosas, de modo que não se pode permitir que a revisão, que fez coisa julgada, não seja aplicada nos valores pagos a menor pela parte e somente penalize a instituição financeira em supostos valores cobrados a maior.

Ainda alega a parte agravante que se faz necessário que os depósitos efetuados, sejam em sua integralidade abatidos dos valores a serem pagos pela Instituição Financeira, considerando-os nos cálculos.

Explica que a instituição financeira efetuou dois depósitos a título de garantia, um no montante de R$ 180.760,60 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta reais e sessenta centavos), em 12/09/2019 e outro no montante de R$ 468.121,47 (quatrocentos e sessenta e oito mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), em 11/09/2020.

Defende que ambos os valores não foram abatidos no laudo pericial, além disso, incidiu correção monetária e juros de mora com se nenhuma quantia tivesse sido depositada.

Assim sendo, pugna-se pela reforma da decisão proferida, para determinar que todos os valores depositados nos autos sejam abatidos do saldo devedor, desde cada respectiva data de depósito, pois, estando o valor depositado, não devem incidir juros de mora e correção monetária sobre os valores.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito,
“ o seu provimento, para o fim de reformar a decisão agravada, tendo-se em vista os vícios cabais contidos no laudo pericial homologado, que apuraram valor distinto da realidade e gerador de enriquecimento sem causa aos Agravados, mediante aplicação de encargos de mora indevidos sobre a repetição do indébito, desde o desembolso, violando os arts. 405 e 406 do CC, a violação clara da isonomia nos cálculos, e o não abatimento dos valores depositados em garantia.”.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Informação de manutenção da decisão agravada.

Nas contrarrazões, a parte agravada rechaça as alegações do agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CONSIGNATÓRIA n. 0006429-43.2001.8.11.0041, 78556, 10951632, 1896/2008, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida por
MAURIDES DE SÁ COSTA e ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA
que homologou o laudo pericial, autorizando o levantamento do valor depositado.

Em suma, o agravante alega que houve desobediência ao acordão do RAI n. 1019105-65.2020; que foi aplicado pelo perito,

juros de mora desde o desembolso e não da citação; que o RAI anterior não decidiu pela inaplicabilidade da SELIC; Ofensa a Isonomia relativamente aos valores pagos a menor; não abatimento dos valores depositados e excluído juros e correção monetária respectivos.

Pois bem.

Inicialmente, reputo imprescindível colacionar a decisão agravada, para melhor compreensão:

“(...) O perito apresentou novo cálculo nos termos do acórdão parte Requerente é Credora da quantia de R$ 662.881,41 (Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) atualizados até 28/02/2021 –id. 50534448.

Podemos perceber que Tribunal “ad quem” determinou que este juízo fixasse a data base de incidência de juros de mora conforme acórdão de id. 52150569.

Nesse termos a incidência de juros de mora de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês até a data de 11/01/2013, após a incidência de 12% ao ano. Podemos perceber que no laudo apresentado no id. 50534448 o perito utilizou-se dos mesmos critérios acima fixados, quais sejam, Juros moratórios de 0,5% ao mês até 11/01/2003 (CC de 1916), a partir dai Juros moratórios de 1,0% ao mês conforme determina o art. 406 CC de 2003).

Os juros remuneratórios de 0,8333% ao mês permanecem até a normalidade (a partir de o indébito 0,5% ao mês). Mais, a correção monetária pelo INPC (determinados em sentença e não modificados) e apurou o montante de R$ 662.881,41 (Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) atualizados até 28/02/2021 em favor da requerente.

Os executados insistiram na sua tese já amplamente dirimida (id. 52616783) e a exequente apenas aduziu que fossem fixados sobre o valor do indébito a incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, antes da vigência do CCB de 2002, e, a partir de 11.01.2003, juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, conforme dispõe o art. 405, do CCB Analisando os autos, verifica-se que os cálculos apresentados pelo “expert” de id. 50534448 teve como suporte os julgados dos autos.

Foi aplicado o INPC-IBGE como índice da correção monetária e Juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 CC) em substituição aos juros remuneratórios de 0,8333% ao mês e mais a correção monetária pelo INPC (determinados em sentença e não modificados) sobre os Indébitos de acordo com foi determinado pelo V. Acórdão.

Verifica-se que o cálculo apresentado teve como suporte os julgados proferidos nos autos e esclareceu as impugnações realizadas pelas partes, diante dos documentos apresentados pelas partes para apuração.

Diante do exposto, Homologo o Laudo Pericial dos ids ns. 50534448 e 50534453, para surtir seus efeitos, que respeito e fez prevalecer os ditames dos v. Acórdão, inclusive observando a data para incidir a mora. Via de consequência, reconheço que a parte autora é credora do valor de R$ 662.881,41 (Seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos) atualizados até 28/02/2021.

Faculto ao credor o levantamento do valor depositado no id n. 23913117, expeça-se alvará.

Intimem-se o requerido para realizar o pagamento do valor remanescente atualizado até a data do pagamento, no prazo legal, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e penhora.

Após, certifique-se e conclusos.”.

Nos autos do RAI no. 1013287-69.2019.8.11.0000 restou decidido pela exclusão dos juros remuneratórios e incidência de correção monetária e juros de mora legais.

Nos Embargos de Declaração do respectivo Agravo, restou registrado que a utilização do INPC foi objeto de Embargos à Execução e foi mantida; que a taxa Selic tem aplicação específica a casos previstos em Lei, como restituição e compensação de tributos federais, se não bastasse, a aplicação do artigo 406 do CC não havia sido objeto de análise da decisão agravada.

Já no RAI no. 1019105-65.2020.8.11.0000 foi anulada a decisão, determinando a prolação de nova, que contemplasse expressamente a tese quanto à incidência de juros de mora de 12% ao ano antes da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando deveriam incidir juros de mora de 6% ao ano, ou 0,5% ao mês.

Nos Embargos de Declaração do respectivo Agravo, consta expressamente que na nova decisão também deveria ser decidido pela juíza “a quo” a data base de incidência dos juros de mora e não pelo perito (desembolso ou citação).

O RAI no. 1020125-91.2020.8.11.0000 foi julgado prejudicado, ante à anulação da decisão.

Pois bem.

Primeiramente quanto à alegada desobediência ao agravo no. 1019105-65.2020 quanto a não fixação da data base de incidência dos juros de mora pela magistrada do feito partirei da premissa de que, se após o resultado mencionado no agravo a magistrada manteve a mesma posição, não se manifestando expressamente, é porque ratificou tacitamente a conclusão do perito, de modo que, à mingua de outros elementos, reconheço que foi fixada a incidência de juros de mora a partir do desembolso.

Resta agora saber se a decisão se mostra escorreita.

Os juros de mora comportam modificação, visto que incidem desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato de financiamento imobiliário.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“Agravo de instrumento. Financiamento imobiliário. Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito. Etapa de liquidação por arbitramento. Decisão rejeitando a impugnação apresentada pelo banco e acolhendo a conclusão do laudo pericial. Irresignação improcedente. 1. Atualização monetária dos valores dos pagamentos realizados a maior pelos mutuários. Aplicação dos índices da Tabela Prática, como se dá para efeito da atualização dos débitos judiciais em geral. Sem relevo o fato de os valores pagos a menor pelo mutuário estarem indexados à TR, nos termos do contrato e consoante já antes decidido no processo em exame. 2. Igualmente inviável a pretendida incidência de juros de mora sobre as diferenças resultantes dos pagamentos feitos a menor pelos mutuários, a partir de quando seriam devidos. Mora em questão descaracterizada, por então ilíquida a obrigação, no que concerne ao consumidor mutuário. Orientação firmada em procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS. 3. Fornecedor de serviços mutuante que, ele sim, tinha condições de saber o que era efetivamente devido, pelo prisma do ordenamento jurídico.
Valores devidos pelo banco réu que, portanto, rendem juros de mora desde a data da citação, conforme iterativa jurisprudência.
Negaram provimento ao agravo.” (TJ-SP - AI: 21181714720218260000 SP 2118171-47.2021.8.26.0000, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 03/08/2021, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2021) (destaquei)

Oportuno registrar que nos autos dos Embargos de Declaração do RAI no.

1019105-65.2020.8.11.0000 há, inclusive, concordância da parte ora agravada, com a fixação a partir da citação.

No que tange à questão envolvendo a taxa SELIC, conforme relatado, no RAI no.

1013287-69.2019.8.11.0000, não se aplica ao caso, de modo que resta preclusa a pretensão.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia no que tange aos valores pagos a menor pela parte agravada, importa registrar que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, que, como se sabe, deve observar os comandos do título exequendo, relativamente às questões discutidas na fase de conhecimento.

Assim, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, em consequência, objeto do título judicial, não pode ser questionada no cumprimento de sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA. Não pode ser modificada a decisão judicial acobertada pela coisa julgada.” (TJ-MG - AC: 10223130057464001 Divinópolis, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

Por fim, quanto ao pleito de exclusão da correção monetária e juros relativamente aos valores depositados a título de garantia, conforme se vê no id. 23913117, assiste razão ao agravante, pois de fato o Superior Tribunal de Justiça entende que não seria razoável exigir-se da parte, a incidência de juros moratórios depois de efetivado depósito judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem,
já que os valores levantados, já estarão acrescidos de atualizações monetárias pagas pela instituição bancária, que se efetivou o depósito.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. TÍTULOS EXECUTIVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)

IV - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos.

V - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1875841/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE EXECUÇÃO.

INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES DEPOSITADOS EM GARANTIA. BIS IN IDEM. MONTANTE ATUALIZADO E REMUNERADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Os juros remuneratórios e os moratórios não se confundem, têm natureza e finalidade diversas. Enquanto os juros remuneratórios ou compensatórios têm natureza de simples remuneração ou rendimento do capital investido ou depositado por outrem, por força de previsão legal ou contratual a que se sujeita toda utilização de capital alheio, os juros moratórios têm natureza sancionadora e necessária origem em ilícito decorrente de atraso na restituição do capital ou no cumprimento da obrigação legal ou contratual.
2. Realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária (CC, art. 629) a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos. 3. Justamente porque o devedor fica liberado do pagamento dos consectários da dívida (inclusive juros moratórios) nos limites do valor depositado judicialmente, não é cabível transferir para o depositário judicial parcela da dívida não mais exigível nem mesmo do próprio obrigado. Assim, se o devedor depositante já realizou a entrega do valor devido, com inclusão dos juros moratórios acaso cabíveis, estes já estarão presentes na composição da base de cálculo sobre a qual o depositário fica obrigado a fazer incidir correção monetária e juros remuneratórios.

Portanto, a incidência de novos juros moratórios representaria descabido bis in idem.

4. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

5. Nos termos da iterativa jurisprudência desta eg. Corte, a Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos recursos especiais fundados na alínea a como na alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1484837/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019) (destaquei)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para fixar a incidência de juros moratórios a partir da citação; que sejam abatidos os valores depositados nos autos pelo Banco Agravante, assim como, sejam excluídas, deste valor, quaisquer incidências de juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021